Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0752716-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AW CAFETERIA LTDA, LUZINON ANTONIO DO NASCIMENTO, ANDRE WILLIAM DO NASCIMENTO DE SOUSA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, BANCO DO BRASIL S/A pretende obter a reforma da decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o envio de ofício à SUSEP e à CNSEG. O agravante sustenta que a decisão recorrida, ao indeferir o envio de ofício à SUSEP e à CNSEG, restringiu indevidamente os meios de localização de ativos financeiros do executado, comprometendo a efetividade da execução. Argumenta que tais entidades concentram informações relevantes sobre contratos de seguros, previdência e capitalização, direitos de natureza econômica que podem ser penhorados, razão pela qual a requisição judicial não extrapola suas atribuições. Afirma que a negativa da diligência favorece a inadimplência e contraria o princípio da efetividade previsto no art. 797 do CPC, além de desconsiderar os poderes conferidos ao juízo pelo art. 139, IV, do CPC para adoção de medidas necessárias à satisfação do crédito. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o envio imediato dos ofícios à SUSEP e à CNSEG, evitando o arquivamento provisório e o risco de prescrição intercorrente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para autorizar a diligência, garantindo a efetividade do cumprimento de sentença. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência – nominada de efeito ativo pelo agravante –, quais sejam: a) a probabilidade de êxito e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Observa-se, do teor da petição de agravo, que o recorrente não expôs concretamente em que consiste o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que pretende evitar com o pedido de tutela de urgência. Fez apenas referência genérica, afirmando que “o perigo de dano no presente caso é concreto, haja vista que, o indeferimento das diversas medidas postuladas, o feito será arquivado provisoriamente, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos.” (trecho da petição recursal). Saliente-se que não constitui tarefa do magistrado presumir quais danos não declarados pela parte, que não se desincumbe da obrigação de expô-los de forma objetiva e concreta, limitando-se a utilizar expressões amplas e abstratas sem demonstrar, com elementos probatórios suficientes, a urgência que justificaria a medida excepcional. Ademais, em princípio, não há qualquer utilidade no requerimento indeferido pela decisão agravada. Com efeito, de acordo com reiterado entendimento desta egrégia Corte, a obtenção das informações da CNSEG e SUSEP pode ser realizada por meio da utilização do SISBAJUD. Tal sistema opera com o respaldo de toda a base de dados das instituições cujo funcionamento é autorizado pelo Banco Central, incluindo aquelas envolvidas em operações com valores mobiliários — como as supervisionadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e pelas bolsas de valores —, bem como entidades dos setores de seguros e previdência complementar, reguladas pela SUSEP, CNSEG e PREVIC. Nesse sentido: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIOS À CNSEG, SUSEP E PREVICPARA VERIFICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. INVESTIMENTO QUE É ALCANÇADO PELO SISBAJUD. DESNECESSIDADE DA MEDIDA. SISTEMA PREVJUD. INADEQUAÇÃO. ENVIO DE OFÍCIO A FINTECHS. MATÉRIA PRECLUSA.INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A legislação em vigor, especialmente à luz dos artigos 6o, 139, inciso IV, 772, inciso III, e 773 do Código de Processo Civil, favorece a intercessão judicial com vistas à localização de bens penhoráveis por meio dos sistemas eletrônicos colocados à disposição do juízo da execução, desde que as medidas se revelem necessárias, adequadas e úteis para a execução. II. Fundos de previdência privada (PGBL e VGBL) são comercializados por instituições financeiras e por isso transitam no Sistema Financeiro Nacional, razão pela qual estão na órbita do SISBAJUD, de maneira a tornar desnecessário o envio de ofício à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNseg, à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC para verificar a sua existência. III. O sistema PREVJUD, voltado à gestão de processos previdenciários, não se qualifica como repositório de dados patrimoniais, mesmo porque benefícios previdenciários, por sua própria natureza e valor, são insuscetíveis de penhora. IV. Indeferido o pedido de ofício a FINTECHS mediante decisão preclusa, a sua reiteração encontra óbice nos artigos 507 e 1.015 do Código de Processo Civil. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido” (TJDFT, AI 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025). Dessa forma, indefiro a tutela de urgência. Comunique-se ao MM. Juiz processante. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF Desembargador JANSEN FIALHO Relator